Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ADMISSÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 180, § 3o do Código Penal depois de receber um automóvel e alguns equipamentos eletrônicos produtos de crime em circunstâncias em que deveria presumir sua origem espúria.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem, roubado ou furtado na posse do suspeito implica inversão do ônus probatório, competindo a este demonstrar a origem lícita ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva.
3 Entende-se por receptação culposa, artigo 180, § 3o, do Código Penal, quando as circunstâncias da receptação permitiam ao agente presumir a procedência ilegal.
4 A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, ou quando ocorre a retratação do réu, desde que mencionada na sentença para fundamentar condenação.
5 A reincidência determina o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, sem direito a substituição por restritivas de direitos. Inteligência do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. Súmula 269/STJ.
6 Apelação parcialmente provida.